Tribunal: TJMT
Processo: 0004723-68.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004723-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), HENDY NODA RODRIGUES TELES - CPF: 039.570.671-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI 911/69 – SENTENÇA QUE DECRETA EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 205, § 5º. I DO CC – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 205 DO CC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Recurso conhecido e provido.

(1) – O prazo prescricional para o credor postular em juízo com a ação de busca e apreensão de bem guarnecido com contrato de alienação fiduciária, nos moldes do Decreto-Lei 911/69, não constando regra específica a respeito e, de igual sorte, não estando registrado nos §§ e itens do artigo 206 do Código Civil Brasileiro, sobretudo se tratando de um direito real, deve ser vista a regra geral consolidada pelo artigo 205 da lei substantiva civil, ou seja, prevê este o prazo de 10 (dez) anos. O termo inicial é contado a partir da data de constituição da mora do devedor inadimplente. Não vencido o prazo, de rigor se apresenta anular a sentença feita em desaviso com o figurino jurídico, retornando os autos à instância singela para seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de apelação interposta por Banco J. Safra S/A em face de decisão proferida em processo de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária promovida em desfavor de HENDY NODA RODRIGUES TELLES, todos identificados nos autos. Constam dos autos que a apelante ajuizou ação de busca e apreensão em data de 05/02/2014, visando à consolidação da propriedade e da posse do veiculo CHEVROLET, modelo AGILE-HATCH LT 1.4, PLACAS 0416, alienado fiduciariamente em seu favor. A constituição em mora do devedor se deu em data de 04.09/2013; a ação distribuída em data de 27/02/2014. O magistrado de piso a extinguiu em data de 30/08/2019 (ID 31526451), reconhecendo a prescrição, sentença de mérito, moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O banco foi condenado nos custos do processo. Sem condenação em verba honorária porque o veiculo não foi apreendido, não houve citação do devedor inadimplente, não existindo, desta forma, litigiosidade da coisa.

Discorda o apelante, em grau recursal, da existência da prescrição, anotando incorreto o posicionamento do magistrado ao aferir o prazo quinquenal, requerendo o normal prosseguimento do feito com prévia anulação da sentença que, segundo o alegado, estar em desaviso com o prescrito à espécie no ordenamento substantivo civil.

Quando o bastante, peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A sentença merece conserto recursal, não agindo o magistrado que a subscreveu com seu costumeiro acerto. Aqui não se trata de ação de cobrança como está fundamentada na sentença recorrida. A ação é de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei 911/69 com suas posteriores alterações, contrato de alienação fiduciária.

No conceito acadêmico temos que a alienação fiduciária em garantia dá-se com a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário, em garantia do pagamento de uma obrigação assumida permanecendo com o devedor (fiduciante) com a posse direta do bem, o domínio e a posse indireta passam a pertencer ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas ficta’. Para reaver o bem que lhe pertence, unicamente tem que provar a mora, o que no caso em apreço, está devidamente comprovada.

Pois bem.

Não se nega a existência de posições antagônicas em relação ao prazo prescricional para o ingresso da ação de busca e apreensão ou mesmo aplicação da prescrição intercorrente em face de contrato firmado com garantia fiduciária, dentro do prescrito pelo Decreto-Lei 911/69. Uma corrente trilha para a prescrição qüinqüenal, outra pela decenal, motivo pelo qual, apesar de já estar esta situação consolidada nesta Câmara em julgamentos pretéritos, deixei de proceder à decisão unipessoal, ficando aqui o registro inicial.

Filio-me na corrente de que não se trata de ação para cobrança de valores e sim de reaver um bem com gravame de direito real em favor da instituição financeira. Desta forma, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, contados da data da constituição em mora, ou seja, a partir de 27/02/2014 o eu faz com a prescrição decenal só será atingida no ano de 2024. Isto porque, na verdade, trata-se de uma ação em que se discute direito real de propriedade e não meramente inexecução de um contrato, como se ação de cobrança fosse, respeitando àqueles que entendem de forma diversa e, sobretudo ante a controvérsia instalada na jurisprudência pátria a respeito do assunto.

Quanto o bastante a fundamentar.

A propósito do assunto, esta colenda Câmara já posicionou a respeito.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇAO – INOCORRENCIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 205, DO CC = PRAZO DECENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. (1) – Visando o credor fiduciário, com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescrição decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tendo o termo inicial do prazo prescricional, a data de constituição da mora do devedor. (Apelação Cível n. 15175/2017, julgado em 22/03/2017, DJE de 28/03/2017, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho)’.

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇAO – INOCORRENCIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO DECENAL – RECURSO CONHECIEO D PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. (1) – Visando o credor fiduciário, com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação de propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art.205 do Código Civil, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tendo o termo inicial do prazo prescricional, a data da constituição em mora do devedor. (AC 00319697320138110041, julgado em 05/06/2019, publicação em 07/06/2019, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho)’.

No mesmo sentido o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

(1) – O prazo prescricional para o credor postular a busca e apreensão de bem em face de inadimplemento de contrato de mútuo com garantia fiduciária não foi especificado não parágrafos e itens do artigo 206 do Código Civil, atraindo a regra geral do mesmo diploma legal, ou seja, o que prevê o prazo de 10 anos. (ementa parcial, AC 1234368-7 – Comarca de Curitiba – Relatora Rosana Amara Girardi Fachin – julgado em 10/12/2014)’.

Com estas considerações, conheço do recurso, dou-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020